Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703443-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial movida por NERO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, revogou anterior decisão proferida que havia determinado a expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte exequente. Em suas razões recursais (ID 55419455), o agravante esclarece, inicialmente, que nos autos de origem fora bloqueado o montante de R$ 54.325,64 de sua titularidade, oportunidade em que as partes litigantes compuseram acordo, pleiteando o levantamento dos valores penhorados em face da executada c/c transferência para a conta do exequente, restando deferida a homologação assim como o levantamento dos valores, todavia, nova decisão, ora agravada, reconsiderou as anteriores, indeferindo o levantamento. Afirma e sustenta, em singela síntese, que o agravante realizou acordo extrajudicial e no acordo englobava a liberação dos valores penhorados, não podendo ser prejudicado por penhoras diversas que ocorreram após a homologação do acordo, bem como que outras constrições efetuadas previamente à aludida homologação são irrelevantes diante dos acordos homologados naqueles autos, aduzindo que os valores bloqueados nas contas do condomínio agravante serão utilizados para facilitar os pagamentos de acordos trabalhistas, sendo de extrema importância o levantamento em face do executado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o deferimento do levantamento dos valores penhorados em face do agravante. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. Preparo regular (ID 55420719). DECIDO Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da r. decisão agravada: “Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foram deferidas diversas penhoras no rosto destes autos, de modo que as partes não poderiam convencionar a respeito dos valores aqui depositados, isso porque o acordo realizado entre as partes do processo não pode atingir os direitos dos terceiros titulares das penhoras que não participaram da negociação. Dessa forma, reconsidero as decisões de IDs 172795472 e 174524971 e revogo a determinação de expedição de ofício de transferência em favor da parte exequente. Preclusa, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, intimem-se as partes para, caso seja de seus interesses, juntarem aos autos nova minuta de acordo, devendo excluir de sua negociação o montante penhorado nos autos, de titularidade do credor, diante das penhoras existentes em desfavor deste. Prazo: 15 (quinze) dias.” Com efeito, independente do acordo celebrado entre o condomínio executado e o credor exequente, para satisfação do crédito cobrado em diversas execuções, o d. Juízo “a quo” deferiu inúmeras penhoras no rosto dos autos do processo de origem. Nesse aspecto, contrário à argumentação recursal, sobreleva ressaltar que apesar da notícia de realização de acordos nos autos dos processos que deferiram a penhora no rosto da execução de origem, não há notícia de decisão daqueles Juízos respectivos revogando as penhoras deferidas. A penhora no rosto dos autos deve se dar, obrigatoriamente, em um contexto em que há duas demandas: uma da qual tenha partido a ordem judicial para a realização da constrição e outra na qual o devedor figure credor de terceiro. Se porventura vier a ser reconhecido direito de crédito em prol do devedor, a penhora passará a recair sobre eventual bem adjudicado ou que couber ao executado (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 3/2/2023.). E ainda: “A penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo.” (REsp 1.348.044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/SP, da mesma relatoria, DJe de 1o/6/2016). O entendimento jurisprudencial é de que o direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 860 do CPC, trata-se de direito futuro e eventual. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo. Logo, não se mostra possível a homologação de acordo entre a parte exequente e a parte executada, quando os termos da avença não resguardarem os interesses de terceiro credor, com penhora no rosto dos autos, sobretudo quando não há anuência dos terceiros interessados no acordo, razão pela qual, em uma análise perfunctória, a decisão agravada deve ser mantida. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a ausência de probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória recursal. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator